Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743273-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. F. P. S. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF que, nos autos da Execução de Medidas Socioeducativas no 0705975-19.2021.8.07.0013, indeferiu o pedido de saídas especiais, teste e sistemáticas ao Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de reavaliação da medida socioeducativa de Internação por prazo indeterminado aplicada a R.F.P.S.. Foi juntado aos autos o 2o relatório avaliativo elaborado pela Unidade de Internação de Brazlândia (ID 145241333). Em carta manuscrita, o jovem apresentou pedido de saídas especial no Natal (ID 143522110). Instado, o Ministério Público oficiou pela continuidade da medida, bem como pelo deferimento de uma saída especial no Natal e demais saídas de praxe (ID 145115039). Por sua vez, a Defesa pugnou pela reavaliação de medida de internação, para fins de concessão de saídas de praxe, saída teste e saídas sistemáticas em favor do jovem (ID 145181348). É o breve relatório. Decido. A R.F.P.S. foi imposta a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, a ser reavaliada no máximo a cada 6 meses, nos termos do art. 42, "caput", da Lei 12.594/12. No caso dos autos, tem-se que o adolescente conta com 17 anos de idade e encontra-se em regime de internação há 1 ano, 1mês e 5 dias, já computado o prazo da internação provisória, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e praticado com restrição à liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, inciso II, V, e VII, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), conforme sentença ID 112144187, fls. 2-17. Segundo consta, R. apresenta comportamento disciplinar satisfatório e segue evoluindo continuamente nesse eixo. Contudo, ao contrário do constante no relatório, o socioeducando ostentou registro de ocorrência disciplinar no período avaliado, a saber, no 103/2022, de natureza grave, conforme ID 138811388. No campo psicossocial, apurou-se que o jovem apresenta boa capacidade de reflexão e engajamento para o alcance das metas estabelecidas. Ademais, o documento discorre que R. valoriza sua rotina atual, as atividades de que está participando e o apoio recebido dos profissionais da comunidade socioeducativa, além disso destaca os ganhos decorrentes de ter interrompido o uso frequente de substâncias psicoativas. Verifica-se que, atualmente, o adolescente está matriculado no 1o ano do Ensino Fundamental, conta avaliação escolar positiva, participa do curso de Auxiliar de Padeiro e já concluiu os cursos de Pizzaiolo e de Salgadeiro. Por derradeiro, observa-se que a evolução do jovem é acompanhada regularmente por sua avó, Sra. Z., familiar referência de afeto e cuidado para com o adolescente. Diante do contexto apresentado, não obstante os progressos evidenciados em alguns pontos da medida, verifica-se que o tempo de cumprimento da medida ainda é exíguo em cotejo com a natureza gravíssima do ato infracional, vez que praticado com violência e mediante restrição de liberdade da vítima, não se podendo desconsiderar a relevância da natureza punitiva da medida para que a jovem se conscientize das consequências danosas de seus atos e se responsabilize por eles. Ademais, o histórico de envolvimento do socioeducando em ocorrência disciplinar demonstra que a concessão de benefícios extramuros não se revela acertada para o momento. Nesse sentido, em que pese o princípio da brevidade das medidas socioeducativas, conforme estabelecido no art. 35, inciso V, do Sinase, verifica-se que o adolescente ainda não está preparado para as saídas pleiteadas, uma vez que ainda não demonstra avanços suficientes nos objetivos da medida, expressos no art. 1o, § 2o, incisos I, II e III, do já citado diploma legal, sendo prudente aguardar-se uma evolução mais consistente, sobretudo no que concerne ao eixo disciplinar, para realizar-se adequada avaliação da possibilidade de concessão de benefícios. Ante o exposto, com fulcro no art. 42, "caput", do Sinase, MANTENHO a medida de Internação por prazo indeterminado aplicada a R.F.P.S. e INDEFIRO o pedido de saídas especiais, inclusive por ocasião das festividades natalinas, bem como o pedido de saída teste e saídas sistemáticas. Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se. BRASÍLIA, 20 de dezembro de 2022”. (Num. 145682266 – Feito de origem). Argumenta o Agravante que “o tempo de cumprimento de um ano e um mês não pode ser considerado exíguo ao ponto de justificar a negativa de qualquer concessão de benefício após um ano de cumprimento” (Num. 42411185 – Pág. 5), inexistindo dispositivo legal que estabeleça um tempo mínimo de internação. Invoca, nesse sentido, o princípio da brevidade, estabelecido no art. 35, V, da Lei do Sinase. Diz que, em razão da doutrina da proteção integral adotada pelo ECA, “não se pode confundir o objetivo de responsabilização previsto no art. 1o, § 2o, II da Lei do Sinase com a atribuição de uma finalidade punitiva às medidas socioeducativas (inexistente)” (Num. 42411185 – Pág. 5), cujo objeto é a proteção, educação e ressocialização do menor infrator. Menciona que o ato infracional praticado com violência e/ou grave ameaça pelo jovem já foi valorado em sentença, não podendo ser utilizado para agravar a sua situação, sob pena de indevido bis in idem. Ressalta que, ao contrário do que entendeu o órgão monocrático, no segundo período de avaliação do socioeducando pela equipe técnica, já houve “o cumprimento dos objetivos previstos no art. 1o, § 2o, incisos I e III da Lei do Sinase, restando apenas o objetivo relacionado a reinserção social, que depende da concessão de benefícios extramuros” (Num. 42411185 – Pág. 6). Argumenta que, em relação à Ocorrência no 103/2022, a Comissão de Avaliação expressamente reconheceu que o interno não se envolveu em evento de natureza grave, e sim média, fato que também não foi considerado determinante pela Gerência de Segurança “para manchar o bom comportamento do jovem” (Num. 42411185 – Pág. 7), optando-se por não registrar o fato no relatório avaliativo. Sustenta que, “caso haja a manutenção da decisão combatida, serão afrontados os princípios regentes da execução das medidas socioeducativas, assim como sua natureza será colapsada, pois o caráter retributivo se sobreporá ao reabilitador, o que por si só é uma grave ameaça aos direitos do Agravante e também ao ordenamento jurídico, impedindo o curso dinâmico de readaptação social que deve ser conferido à execução, além de colocar em xeque os progressos até então alcançados” (Num. 42411185 – Pág. 7). Afirma a presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, justificando, quanto à probabilidade do direito, que o socioeducando, “jovem com histórico de vulnerabilidade social, tem se destacado positivamente, mantendo comportamento satisfatório” (Num. 42411185 – Pág. 8). Quanto ao periculum in mora, sustenta que “eventual manutenção da decisão agravada faz tombar por terra de vez a possibilidade de usufruir de saída especial de natal na data de 25 de dezembro, que se aproxima, e que, mesmo para os não religiosos, está permeada de simbologias relacionadas à união familiar, ao nascimento e à esperança em tempos melhores” (Num. 42411185 – Pág. 8). Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja concedida uma saída especial de natal e demais saídas especiais de praxe” ao Agravante (Num. 42411185 – Pág. 8). No mérito, pede a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. De início, cabe observar que “a concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual” (Acórdão 1245921, 07026700320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, o indeferimento do benefício de saídas especiais ao Agravante se encontra bem fundamentado na decisão agravada. Com efeito, embora o 2o Relatório Avaliativo (Num. 144951735 – Feito de origem) destaque a evolução do socioeducando, a equipe técnica omitiu-se quanto à Ocorrência no 103/2022, registrada em 19/09/2022 (Num. 138811388 do Feito de origem), na qual foi apurada a responsabilidade do menor por falta de natureza média, em razão da participação em tumulto iniciado pelos adolescentes da unidade de internação, situação que, em tese, justifica o indeferimento do benefício requerido. Por sua vez, ao manifestar-se favoravelmente à concessão da saída especial de Natal e demais saídas de praxe ao Agravante, o Ministério Público condicionou o deferimento das benesses ao não envolvimento do menor em ocorrências disciplinares (Num. 145115039 – Feito de origem). Dessa forma, mostra-se, em tese, correta a conclusão do órgão monocrático, no sentido de que, em que pese o princípio da brevidade das medidas socioeducativas (art. 35, V, da Lei do Sinase), o envolvimento do socioeducando em ocorrência disciplinar indica que ele não está preparado “para as saídas pleiteadas, uma vez que ainda não demonstra avanços suficientes nos objetivos da medida, expressos no art. 1o, § 2o, incisos I, II e III, do já citado diploma legal, sendo prudente aguardar-se uma evolução mais consistente, sobretudo no que concerne ao eixo disciplinar, para realizar-se adequada avaliação da possibilidade de concessão de benefícios”. Face ao exposto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, apta a permitir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes vindicados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista